Tribunal: TJDFT
Processo: 0709664-72.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-12

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TENTATIVA DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. RECURSOS DEFENSIVOS. DOIS APELANTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO DA SEGUNDA APELANTE. CONCESSÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. No caso dos autos, a vítima narrou a dinâmica dos fatos de forma coerente e harmônica. Além disso, o seu depoimento foi corroborado pelo policial condutor do flagrante, pela testemunha presencial e pela ré, de forma que se mostra inviável acolher o pedido de absolvição por insuficiência de provas.
2. Deve ser mantida a causa de aumento de pena referente ao concurso de pessoas, já que as provas carreadas aos autos demonstram que o roubo foi praticado com unidade de desígnios e divisão de tarefas.
3. Deve ser mantido o regime inicial fechado para o cumprimento da pena imposta à segunda apelante, tendo em vista o quantum de pena aplicado – 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão – e a reincidência da acusada.
4. Recursos conhecidos e não providos para manter a condenação dos réus nas sanções do artigo do artigo 157, § 2o, inciso II, c/c o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, o primeiro apelante à pena de 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 12 (doze) dias-multa, no valor legal mínimo e a segunda apelante à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 12 (doze) dias-multa, à razão unitária mínima.